Tribunal: STF
Processo: ARE 1570249
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que, embora reduzindo as penas, manteve a condenação do réu pela prática do delito do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, conforme a seguinte ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO  MAJORADO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO AO  CRITÉRIO DOSIMÉTRICO.  1. DO CASO EM EXAME. Recurso de apelação  interposto pela defesa de Pedro Miguel Paz Oliveira  contra a r. sentença que o condenou à pena de 7 anos, 4  meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e  ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do delito  previsto no artigo 157 parágrafo 2º, inciso II, e 2º-A,  inciso I, do Código Penal. Pretensão recursal de  absolvição em razão da fragilidade probatória. Pleito  subsidiário de aplicação da pena base em seu mínimo  legal e fixação do regime prisional semiaberto. 2. DOS FATOS SUBMETIDOS A JULGAMENTO.  Vítima que transitava com sua motocicleta pela via  pública, ocasião em que foi abordada pelo réu e por um  segundo rapaz que se aproximaram em um motociclo da  marca Dafra, de cor preta e placa ECH-3H81.  Empunhando uma arma de fogo, anunciaram o roubo e  exigiram a entrega da motocicleta e do aparelho celular.  Vítima que cedeu às exigências dos criminosos e  entregou os bens. Fatos que foram registrados na  delegacia. Imagens de câmeras de segurança que  permitiram a identificação da motocicleta utilizada pelos  criminosos. Veículo que era de propriedade da mãe do  acusado. Policiais civis que, em diligência na casa do  acusado e de sua genitora, encontraram a referida  motocicleta e o capacete utilizado pelo condutor por  ocasião dos roubo.  3. DAS RAZÕES DE DECIDIR. Condenação mantida.  Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo  conjunto probatório. Declarações da vítima e  depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes.  Modelo probatório que não se filiou ao sistema da provatarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os  demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi  afetada diante da ausência de prova em sentido  contrário. Narrativa ofertada pelo acusado que mostrou se isolada nos autos.   4. DA DOSIMETRIA E DO REGIME PRISIONAL.  Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que  permitem a fixação da pena base no mínimo legal.  Atenuante da menoridade relativa. Súmula n. 231 do STJ.  Concurso de agentes e emprego de arma de fogo.  Aplicação de um único aumento (2/3 – arma de fogo).  Incidência do artigo 68 do Código Penal. Manutenção do  regime prisional fechado. Quantum da pena que, somado à  gravidade concreta do delito permite a manutenção do  regime prisional mais gravoso. Substituição da pena  privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não  cabimento. Crime cometido mediante violência e grave  ameaça.   5. DO  DISPOSITIVO.  Recurso  conhecido  e  parcialmente provido para: a) fixar a pena base em seu  mínimo legal; b) readequar a pena imposta ao réu  PEDRO MIGUEL PAZ OLIVEIRA em 06 anos e 08  meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao  pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo  legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II,  e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal.  

2. Alega o recorrente que o acórdão teria infringido artigos 1º, III, 5º, LVII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Questiona a dosimetria da pena e pugna pela alteração do regime inicial para o semiaberto ou sua substituição por pena restritiva de direitos. 

3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 129.

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não merece provimento.

5. Primeiramente, importante consignar, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido, veja-se: 
 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
 
6. Incide, assim, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

7. Dito isso, ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário. As matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Para a satisfação do requisito, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. 

8. No mais, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 
 
9. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).
10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

11. Oportunamente, providencie-se a devida baixa.

Publique-se. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente